Tribunal: CARF
Processo: 10825.720922/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164
Nos termos da Tese Repetitiva/STJ no1164, incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720922/2012-39
ACÓRDÃO
2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164
Nos termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto ao auxílio alimentação pago em pecúnia, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720922/2012-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 513/539) interposto por ZOPONE-ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA. em face do acórdão de fls. 475/486, que julgou procedente em parte a
impugnação de fls. 121/154, mantendo em parte o crédito constituído por meio dos autos de
infração elencados na tabela abaixo (fls. 3/25), lavrados para a cobrança de contribuição patronal,
RAT e terceiros, em razão de a Recorrente ter pagado Auxílio-alimentação e Vale-transporte em
pecúnia de 01/01/2009 a 31/12/2009. Os autos de infração lavrados estão elencados no quadro
abaixo:
DEBCAD
Objeto
Fundamento
51.016.504-4
AIOP | Patronal e RAT
Auxílio-alimentação pago em
pecúnia
no
período
de
01/2009 a 12/2009
51.016.505-2
AIOP | Terceiros
Auxílio-alimentação pago em
pecúnia
no
período
de
01/2009 a 12/2009
51.016.506-0
AIOP | Patronal e RAT
Vale-transporte
pago
em
pecúnia
no
período
de
01/2009 a 12/2009
51.016.507-9
AIOP | Terceiros
Vale-transporte
pago
em
pecúnia
no
período
de
01/2009 a 12/2009
Conforme o relatório fiscal (fls. 29/38), durante o período fiscalizado, a Recorrente
pagou auxílio-alimentação e vale-transporte por meio de crédito em conta bancária utilizando
cartão salário. Transcrevem-se, abaixo, os trechos mais relevantes do relatório fiscal:
[...]
5.2.2- Como se vê, a empresa confirma que houve utilização de cartão salário para
diversos pagamentos, entre eles, Vale Transporte e Alimentação, corroborado
pela apresentação do Razão Contábil contas 3.4.1.055.00036 - PAT - PROGR ALIM
TRAB e 3.4.1.055.00039 - VALE-TRANSPORTE.
5.2.3- Assim, necessário consignar o que é conta salário. Instituída pela Resolução
Conselho Monetário Nacional - CMN (BACEN) n° 3.402 de 06.09.2006, que dispõe
sobre a prestação de serviços de pagamentos de salários, aposentadorias e
similares sem cobrança de tarifa e alterada pela Resolução n° 3.424/06.
[...]
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720922/2012-39
3
5.3- É certo que os benefícios foram recebidos pelos segurados empregados
através de crédito em conta bancária, no caso, "conta salário". Entretanto, tal
modalidade de concessão de benefício está em desconformidade com as
legislações, sendo forçoso considerá-los de natureza salarial. Veja-se:
[...]
5.3.3- Como se vê, é necessário que a empresa instituidora de auxílio-alimentação
para seus empregados tenha o respectivo programa aprovado pelo Ministério do
Trabalho, participando do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, para
que estas parcelas deixem de integrar o salário-de-contribuição.
5.3.4- É certo que a empresa participa do programa, eis que informa esta
condição anualmente na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ministério
do Trabalho e fornece alimentação "in natura" aos segurados, fato estampado na
contabilidade.
5.3-5- Todavia, como se vê do anexo razão contábil — conta 3.4.1.055.00036 —
PAT — PROGR ALIM TRAB, além das parcelas "in natura", constam habitualmente
inúmeros pagamentos efetuados através de crédito em conta salário (histórico
contábil: PAGTO.CARTA0 SALAR10), fato que descaracteriza "parcela paga in
natura pela empresa". Desta forma, as remunerações recebidas caracterizam
"ganhos habituais sob a forma de utilidade" e integram o "salário-de-
contribuição".
[...]
5.4- Da mesma forma, também foi constatado na contabilidade, via razão contábil
- conta 3.4.1.055.00039 — VALE TRANSPORTE, habitualidade de pagamentos
efetuados através de crédito em conta salário destinados ao "auxílio transporte".
O auxílio transporte fornecido aos segurados empregados, ou seja, "Vale-
Transporte" foi disciplinado na Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985.
5.4.1- Destaque-se que o vale-transporte concedido nas condições definidas na
Lei n° 7.418/85, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária.
[...]
5.4.3- No entanto, repita-se, no período fiscalizado, a empresa procedeu a
pagamentos em dinheiro, via crédito em conta salário, a título de Auxílio
Transporte, fato não previsto na lei.
5.4.4- Informa-se que a única previsão legal de pagamento em dinheiro ocorreu
na vigência da MP n° 280, de 15/02/2006, onde foi possível que a empresa
fornecesse o vale-transporte em pecúnia. Entretanto, a MP n° 283, de
23/02/2006, convertida na Lei n° 11.314, de 03/07/2006, revogou o art. 4° da MP
n° 280, que possibilitava o fornecimento em pecúnia. Portanto, essa possibilidade
vigeu apenas do período de 15/02/2006 a 23/02/2006, ou seja, apenas 9 (nove)
dias..
Em sua impugnação (fls. 121/154), a Recorrente alegou, em síntese:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720922/2012-39
4
1. Que realizava, em algumas oportunidades, o pagamento do vale-transporte
e do vale-alimentação em pecúnia, eis que sua atividade (instalação
construção de antenas para a recepção e transmissão de sinal para telefonia
celular) exigia o deslocamento de seus empregados a locais inóspitos, sem
infraestrutura para receber pagamentos por meio de tickets ou cartões
magnéticos;
2. Que havia previsão em acordo coletivo para o pagamento do vale transporte
e do auxílio-alimentação em pecúnia, com natureza indenizatória;
3. Que a jurisprudência administrativa e judicial admitiriam o pagamento do
vale-transporte e do auxílio-alimentação em pecúnia; e
4. Que a fiscalização não teria aplicado a retroatividade benigna em relação à
multa de acessória.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 489/502, que (i)
delimitou a lide, demonstrando a impertinência da alegação atinente à retroatividade benigna da
multa acessória, visto que não há multa acessória no presente processo, mas apenas obrigações
principais acompanhadas de multas de ofício de 75%; e (ii) julgou a impugnação procedente em
parte para reconhecer a improcedência dos autos de infração relativos ao vale-transporte pago
em pecúnia. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Debcads nos 51.016.504-4, 51.016.506-0 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Debcad nos 51.016.505-2, 51.016.507-9
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
VALE-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
NATUREZA
SALARIAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS.
A alimentação paga em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição social
previdenciária e das contribuições destinadas a terceiros.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O vale-transporte pago em pecúnia não integra a base de cálculo da contribuição
social previdenciária e das contribuições destinadas a terceiros.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720922/2012-39
5
A mudança de entendimento em relação ao vale-transporte pago em pecúnia
impõe a necessidade de revisão do lançamento, com a exclusão desta parcela.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 513/539, repetindo as
alegações de sua impugnação em relação ao auxílio-alimentação e em relação à retroatividade
benigna.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, visto que
traz matéria estranha aos autos, consistente na alegação de que teria havido incorreta aplicação
da retroatividade benigna em relação à multa acessória.
Como afirmado pelo acórdão recorrido, no capítulo “delimitação do litígio”:
Este processo de no 10825.720922/2012-39 abarca somente os Autos de Infração
Debcad nos 51.016.504-4, 51.016505-2, 51.016.506-0 e 51.016.507-9 que tratam
exclusivamente de descumprimento de obrigação principal (falta de recolhimento
das contribuições previdenciárias e de terceiros) e abrange somente as
competências 01/2009 a 12/2009, em cujo período de aplica a multa de ofício de
75% (prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44, I
da Lei no 9.430/1996, ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009) por ser a legislação vigente à época a ocorrência dos fatos
geradores. Outrossim, esta multa contempla os casos de (i) falta de pagamento ou
recolhimento; (ii) falta de declaração; e (iv) declaração inexata, exceto os casos de
sonegação, fraude e conluio.
Pelas razões expostas não serão enfrentadas as questões postas pelo sujeito
passivo acerca da retroatividade benigna da multa (artigo 106, inciso II, alínea “c”
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional), por inaplicável ao
caso e de multa por descumprimento de obrigação acessória por omissão de fatos
geradores em GFIP, por inexistente nos autos.
Além disso, nota-se que em nenhum momento o recurso rebate a conclusão
alcançada pelo acórdão recorrido de não enfrentar a questão atinente à multa, limitando-se a

1 Conforme despacho de encaminhamento de fl. 557.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720922/2012-39
6
reiterar as razões da impugnação. Tal situação revela falta de dialeticidade entre o recurso com a
decisão combatida.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação ao auxílio
alimentação pago em pecúnia.
2. Mérito
2.1. Auxílio-alimentação pago em pecúnia.
Em que pesem as alegações da Recorrente, seu recurso não prospera.
Em 2023, a 1a Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE, fixando a seguinte tese:
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia.
Nos termos dos arts. 98 e 988 do RICARF, este colegiado está vinculado à decisão do
STJ, não cabendo, assim, maiores elucubrações a respeito do tema.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação à
questão.
3. Conclusão
Ante o exposto CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação ao auxílio
alimentação pago em pecúnia, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 568
DF CARF MF
Original